Tribunal: STJ
Processo: 5002946-33.2023.4.04.7103
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2869543 - RS
(2025/0067744-3)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: ADAO GREGORIO GULARTE FERREIRA
ADVOGADOS
: JOSÉ MARIA DA ROCHA - RS100483
JOSE MARIA DA ROCHA - RJ205256
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO
REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses
previstas no
do Código de Processo Civil. Não há na decisão embargada
art. 1.022
vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material; o recurso integrativo
não se presta para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
12/05/2026
18/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA56884623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 19/05/2026 14:03:11
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: e1112653-a5b4-4544-8f96-16a720d1676c

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2869543 - RS
(2025/0067744-3)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: ADAO GREGORIO GULARTE FERREIRA
ADVOGADOS
: JOSÉ MARIA DA ROCHA - RS100483
JOSE MARIA DA ROCHA - RJ205256
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO
REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses
previstas no
do Código de Processo Civil. Não há na decisão embargada
art. 1.022
vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material; o recurso integrativo
não se presta para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ADAO GREGORIO
GULARTE FERREIRA contra o acórdão da PRIMEIRA TURMA assim ementado (fls.
1.676/1.677):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO
A RECURSO ESPECIAL QUANTO A UMA DAS CONTROVÉRSIAS
RECURSAIS EM RAZÃO DA CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO
RECORRIDO COM TESE FIRMADA SOB O REGIME DE JULGAMENTO
DE RECURSOS REPETITIVOS. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO (ART. 1.042
DO CPC). NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE
DOS PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS
FORMAS. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE AGRAVO INTERNO E
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE. DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE QUANTO ÀS DEMAIS CONTROVÉRSIAS. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS. SÚMULAS 7 E
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
83/STJ.
PROVIMENTO NEGADO.
1. O Código de Processo Civil (CPC), no § 2o do
é expresso
art. 1.030,
ao determinar que cabe o agravo interno previsto no seu
contra a
art. 1.021
Documento eletrônico VDA56111876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:00:40
Código de Controle do Documento: 094f45cc-873f-4237-a30e-2ece8e6d9a32

decisão que nega seguimento a recurso especial interposto contra acórdão
conformado a entendimento do Superior Tribunal de Justiça fixado sob o
regime de julgamento de recursos repetitivos.
2. A interposição de agravo em recurso especial quanto à controvérsia
recursal que teve o seu seguimento negado, em vez de agravo interno,
configura erro grosseiro, uma vez que, ante a disposição expressa do CPC,
inexiste dúvida objetiva acerca do recurso cabível, não sendo possível a
aplicação da fungibilidade recursal ou instrumentalidade das formas.
3. "Nos termos do enunciado 77 da I Jornada de Direito Processual
Civil, para impugnar decisão que obsta trânsito a recurso excepcional e que
contenha simultaneamente fundamento relacionado à sistemática dos
recursos repetitivos ou da repercussão geral (art. 1.030, I, do CPC) e
fundamento relacionado à análise dos pressupostos de admissibilidade
recursais (art. 1.030, V, do CPC), a parte sucumbente deve interpor,
simultaneamente, agravo interno (art. 1.021 do CPC) caso queira impugnar a
parte relativa aos recursos repetitivos ou repercussão geral e agravo em
recurso
(art. 1.042 do CPC) caso queira impugnar a
especial/extraordinário
parte relativa aos fundamentos de inadmissão por ausência dos
" (AgInt no
relator Ministro Luis
pressupostos recursais
REsp n. 1.920.307/PR,
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
13/12/2021,
15/12/2021)
4. Para que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) examine o recurso
especial interposto, porém não admitido, é dever da parte recorrente, em seu
agravo em recurso especial, desconstituir os fundamentos da decisão de
admissibilidade, a qual não é formada por capítulos autônomos, mas por um
único dispositivo.
5. A falta de efetivo combate de um dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial quanto às demais controvérsias recursais
impede o conhecimento do respectivo agravo, segundo preceituam os arts.
253, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do
Código de Processo Civil.
6. A afirmação de que o caso não demanda o reexame de fatos e de
provas, ou a menção às razões expostas no recurso especial, não é
suficiente para infirmar a incidência da
O entendimento deste
Súmula 7/STJ.
Tribunal é o de que, para comprovar a inaplicabilidade do enunciado sumular
em questão, a parte recorrente deve realizar o cotejo entre o acórdão
recorrido e a tese recursal.
7. Se inadmitido o recurso especial com base na incidência da Súmula
83 do Superior Tribunal de Justiça, cabe à parte interessada apontar
julgados deste Tribunal contemporâneos ou supervenientes sobre a matéria,
procedendo ao cotejo entre eles, a fim de demonstrar que a orientação desta
Corte é diversa daquela adotada pelo Tribunal de origem, ou que não se
encontra pacificada. Pode ainda, se for o caso, demonstrar a existência de
distinção do caso tratado nos autos, o que não ocorreu na espécie.
8. Agravo interno a que se nega provimento.

A parte recorrente apresenta suas alegações de violação à lei federal e à
Constituição (fls.
).
1.697/1.710
Alega, ainda, nestes exatos termos (fls.
):
1.710/1.712
Documento eletrônico VDA56111876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:00:40
Código de Controle do Documento: 094f45cc-873f-4237-a30e-2ece8e6d9a32

1a
OMISSÃO:
Vossas
Excelências
esqueceram
de
aonde está previsto na Lei que pode e
Aperfeiçoar/Motivar/Fundamentar,
deve ser aplicado pelo magistrado jurisprudências anteriores a fato legal
futuro
certo administrativo emanado pelo Poder Executivo /
específico/termo
Ministério da DEFESA (DIREITO À INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DAS
LICENÇAS ESPECIAIS NÃO GOZADAS NA ATIVA, surgido tão somente e
especificamente a contar do ano de

CERTO
2019/FATO CERTO/TERMO
ESPECÍFICO e CIÊNCIA ADMINISTRATIVA FORMAL E INEQUIVOCA DA
LESÃO PATRIMONIAL PELA PARTE EMBARGANTE (actio nata);
2a
OMISSÃO:
Vossas
Excelências
esqueceram
de

aonde
está
o
TERMO
CERTO
Aperfeiçoar/Motivar/Fundamentar
ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO anterior a 2019 que normatiza e
regulamenta a INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA DAS LICENÇAS ESPECIAIS
NÃO GOZADAS NA ATIVA e que não foram necessárias serem utilizadas
para contar tempo de serviço em dobro e completar 30 (trinta) anos de
serviço ativo para fins de transferência para a inatividade remunerada;
3a
OMISSÃO:
Vossas
Excelências
esqueceram
de
aonde está previsto na Lei, na doutrina ou
Aperfeiçoar/Motivar/Fundamentar
em definição específica em dicionário que a decisão judicial equivale ou
substitui de forma legal ao ato administrativo específico do Poder Executivo
(TERMO CERTO ADMINISTRATIVO
CERTO), as
ESPECÍFICO/FATO
Portarias Executivas do Ministério da Defesa que normatizam e
regulamentam a INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA DAS LICENÇAS ESPECIAIS
NÃO GOZADAS NA ATIVA e que não foram necessárias serem utilizadas
para contar tempo de serviço em dobro e completar 30 (trinta) anos de
serviço ativo para fins de transferência para a inatividade remunerada;
4a
OMISSÃO:
Vossas
Excelências
esqueceram
de
aonde está a formalização expressa da
Aperfeiçoar/Motivar/Fundamentar
Administração Pública Militar ou da Justiça Federal endereçada
nominalmente a(o) Embargante comunicando sobre o início do prazo
prescricional em relação às LICENÇAS ESPECIAIS NÃO GOZADAS NA
ATIVA (FATO
CERTO ADMINISTRATIVO ou JUDICIAL
CERTO/TERMO
ESPECÍFICO) que normatiza e regulamenta a INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA
DAS LICENÇAS ESPECIAIS NÃO GOZADAS NA ATIVA e que não foram
necessárias serem utilizadas para contar tempo de serviço em dobro e
completar 30 (trinta) anos de serviço ativo para fins de transferência para a
inatividade remunerada, visando motivar o TERMO CERTO e
INCONTETÁVEL DA LESÃO PATRIMONIAL EM DATA ANTERIOR AO
ANO DE 2019, para fins de tornar a r. decisão sólida, inequívoca, reta, proba
e justa;
5a
OMISSÃO:
Vossas
Excelências
esqueceram
de
que o magistrado não pode e não deve
Aperfeiçoar/Motivar/Fundamentar
aplicar o Princípio da ACTIO NATA previsto na Lei Civil vigente e
incansavelmente ratificado pela jurisprudência dos TRFs e do STJ a fato
legal futuro
certo administrativo do Poder Executivo
específico/termo
(DIREITO À INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DAS LICENÇAS ESPECIAIS
NÃO GOZADAS NA ATIVA), surgido tão somente a contar do ano de 2019 /
TERMO CERTO ESPECÍFICO EMANADO PELO PODER EXECUTIVO e
CIÊNCIA ADMINISTRATIVA DA LESÃO PATRIMONIAL (actio nata);
6a OMISSÃO: Vossas Excelências esqueceram de Aperfeiçoar/
aonde está previsto na Lei Maior ou mesmo em Lei
Motivar/Fundamentar,
Documento eletrônico VDA56111876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:00:40
Código de Controle do Documento: 094f45cc-873f-4237-a30e-2ece8e6d9a32

stricto sensu que o magistrado pode e deve contrariar, negar vigência e
tornar letras mortas o comando dos artigos 1o, caput (DEMOCRACIA) e IV
(VALOR SOCIAL DO TRABALHO); o
o, I (SOLIDARIEDADE) e IV
Art. 3
(SEM DISCRIMINAÇÃO); o
o, caput (SEM DISTINÇÃO DE
Art. 5
QUALQUER NATUREZA, SEGURANÇA JURÍDICA e IGUALDADE);
o,
Art. 5
II (LEGALIDADE);
o, XXXVI (DIREITO ADQUIRIDO DEMOCRÁTICO e
Art. 5
ATO JURÍDICO ADMINISTRATIVO PERFEITO A CONTAR DO ANO DE
2019 / ACTIO NATA);
caput (MORALIDADE, IMPESSOALIDADE e
Art. 37,
EFICIÊNCIA), da

Arts. 186; 187; [189; 191
202, VI (actio
CRFB/88 c/c
c/c
nata)]; 884; 885; 886 e 927, Parágrafo único, do Código Civil; PORTARIA
NORMATIVA No
de 14 de janeiro de 2019, publicada no D. O. U.
5/GM-MD,
no 13 de
(Seção 1, pág. 15); SÚMULA VINCULANTE No 51, do
18/01/2019
STF e SÚMULAS no 359 e 443, do STF, para
tão
privilegiar/favorecer
somente parte dos militares a contar do ano de 2019 com a INDENIZAÇÃO
DAS LICENÇAS ESPECIAIS NÃO GOZADAS NA ATIVA, se todos os
militares são IGUAIS PERANTE À LEI.

Prossegue reiterando as alegações de violação a dispositivos
constitucionais e legais que aponta (fls.
).
1.712/1.725
Requer que os embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 1.737).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não apresentam vícios formais, foram opostos
dentro do prazo e cogitam, objetivamente, de matéria própria dessa espécie recursal
(arts. 1.022 e 1.023 do CPC). Nada há, enfim, que impeça o seu conhecimento.
Nos termos do
do Código de Processo Civil (CPC), o recurso
art. 1.022
integrativo é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No acórdão embargado, a controvérsia foi decidida nestes termos (fls.
1.680/1.687):
O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso especial por
entender que o acórdão recorrido estaria em conformidade com a tese
firmada relativamente aos Temas 516 e 1.109 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ). Ainda, inadmitiu o recurso especial quanto ao remanescente,
em razão da incidência dos óbices da Súmula 284 do Supremo Tribunal
Federal (STF) e das Súmulas 7 e
dispondo, ainda, que a análise do
83/STJ,
recurso sob a alínea do permissivo constitucional estaria prejudicada (fls. c
).
1.227/1.234
Documento eletrônico VDA56111876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:00:40
Código de Controle do Documento: 094f45cc-873f-4237-a30e-2ece8e6d9a32

Irresignada, a parte ora agravante interpôs agravo em recurso
especial, do qual não se conheceu, primeiramente, por ser recurso
manifestamente incabível quanto à controvérsia recursal que teve o seu
seguimento negado, e, em seguida, pela ausência de impugnação específica
dos fundamentos de inadmissão do recurso especial quanto ao
remanescente.
Este Tribunal já sedimentou o entendimento de que a interposição de
agravo em recurso especial, em vez de agravo interno, contra decisão do
Tribunal de origem que nega seguimento a recurso especial à parte das
controvérsias recursais com base em recurso repetitivo configura erro
grosseiro porque, em razão da disposição expressa do
§ 2o, do
art. 1.030,
CPC, não há dúvida objetiva sobre o tipo de recurso cabível, não sendo
possível a aplicação da fungibilidade recursal ou instrumentalidade das
formas.
Confiram-se:
[...]
Cumpre registrar o entendimento assente nesta Corte:
"Nos termos do enunciado 77 da I Jornada de Direito Processual
Civil, para impugnar decisão que obsta trânsito a recurso excepcional
e que contenha simultaneamente fundamento relacionado à
sistemática dos recursos repetitivos ou da repercussão geral (art.
1.030, I, do CPC) e fundamento relacionado à análise dos
pressupostos de admissibilidade recursais (art. 1.030, V, do CPC), a
parte sucumbente deve interpor, simultaneamente, agravo interno (art.
1.021 do CPC) caso queira impugnar a parte relativa aos recursos
repetitivos ou repercussão geral e agravo em recurso especial
/extraordinário (art. 1.042 do CPC) caso queira impugnar a parte
relativa aos fundamentos de inadmissão por ausência dos
pressupostos recursais" (AgInt no
relator

REsp n. 1.920.307/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021,
DJe de
.
15/12/2021)
Em continuação, a fim de que este Tribunal examine o recurso
especial interposto, contudo inadmitido, é dever da parte interessada, nas
razões de seu agravo em recurso especial, rebater os fundamentos da
decisão de admissibilidade, apresentando argumentos suficientes para
demonstrar o desacerto da decisão agravada.
A falta de efetivo combate de um dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do respectivo agravo,
consoante preceituam os arts. 253, I, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça e 932, III, do Código de Processo Civil (CPC).
A propósito:
[...]
Neste caso, do agravo em recurso especial não se conheceu por
deixar a parte recorrente de impugnar a decisão de admissibilidade
relativamente à Súmula 284 /STF e às Súmulas 7 e 83/STJ.
Em nova análise do recurso interposto, constato que a parte agravante
apenas rebateu com fórmulas genéricas a incidência da como óbice ao
conhecimento do recurso especial, sem debater
Súmula 7/STJ
minimamente o seu não cabimento no caso concreto, conforme consta às
fls. 1.305/1.311.
Documento eletrônico VDA56111876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:00:40
Código de Controle do Documento: 094f45cc-873f-4237-a30e-2ece8e6d9a32

A afirmação de que o caso não demanda o reexame de fatos e provas,
ou a menção às razões expostas no recurso especial, não basta para
infirmar a incidência da Súmula 7/STJ.
Para este Tribunal, a fim de comprovar a inaplicabilidade do enunciado
sumular em apreço, é necessário que a parte recorrente realize o cotejo
entre o acórdão recorrido e a tese recursal, o que não foi feito no presente
processo.
Confira-se:
[...]
Ademais, esta Corte Superior possui o entendimento pacífico segundo
o qual a adequada impugnação da incidência da
demanda a
Súmula 83/STJ
demonstração de:
"i) má interpretação do direito retratado no paradigma; ii)
distinção fática juridicamente relevante entre o caso concreto e o
paradigma; iii) superação atual da compreensão pretoriana desta
Corte registrada no paradigma; ou iv) excepcionalmente, a
necessidade de alteração da jurisprudência consolidada, por razões
" (AgInt no
de ordem jurídica, econômica, social ou política
relator Ministro Og Fernandes, Segunda
REsp n. 1.288.643/PE,
Turma, julgado em
DJe de
.
15/2/2022,
23/2/2022)
Nessa linha:
[...]
Está correta a decisão que não conheceu do recurso.
Finalmente, é preciso frisar que a decisão de admissibilidade do
recurso especial não é constituída por capítulos autônomos; ao contrário, ela
é formada por um único dispositivo, o que demanda da parte agravante a
impugnação de todos os fundamentos em razão dos quais seu recurso não
foi admitido.
Por ser oportuno, cito o seguinte precedente da Corte Especial deste
Tribunal:
[...]
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

A respeito da questão apontada no recurso ora examinado, a PRIMEIRA
TURMA resolveu que estava correta a decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) que não havia conhecido do agravo em recurso especial, primeiramente
por ser o recurso manifestamente incabível quanto à controvérsia recursal que tinha
tido o seu seguimento negado pelo Tribunal de origem, e, em seguida, pela ausência
de impugnação específica dos fundamentos de inadmissão do recurso especial quanto
ao remanescente (fls.
).
1.546/1.548
A PRIMEIRA TURMA reconheceu que, na forma da jurisprudência assente
desta Corte, a parte sucumbente devia interpor, simultaneamente, o agravo interno
(art. 1.021 do CPC) caso quisesse impugnar a parte relativa aos recursos repetitivos ou
repercussão geral, e o agravo em recurso
(art. 1.042 do CPC)
especial/extraordinário
caso quisesse impugnar a parte relativa aos fundamentos de inadmissão por ausência
dos pressupostos recursais.
Documento eletrônico VDA56111876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:00:40
Código de Controle do Documento: 094f45cc-873f-4237-a30e-2ece8e6d9a32

Em sequência, a PRIMEIRA TURMA concluiu que, diante da impugnação
deficiente aos fundamentos da decisão proferida pelo Tribunal de origem que
inadmitira o recurso especial, principalmente no tocante à aplicação dos óbices das
Súmulas 7 e 83 do STJ, o agravo em recurso especial não comportaria conhecimento.
Nesse contexto, por consequência, ficou prejudicada a análise das questões
meritórias suscitadas nas razões do recurso especial e reiteradas nos embargos de
declaração ora analisados, considerando-se que do agravo que visava conferir-
lhe trânsito nem sequer se conheceu.
Ao contrário do alegado pela parte recorrente, o acórdão embargado não
padece de vício algum. Não há a necessidade de esclarecer, complementar ou integrar
o que foi decidido, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e
fundamentada, tendo havido manifestação satisfatória sobre todos os aspectos fáticos
e jurídicos relevantes e inerentes à questão instaurada.
A argumentação apresentada pela parte embargante não passa de
inconformismo e visa renovar a discussão sobre questão que já foi decidida. Os
embargos de declaração não se prestam para o fim de reexaminar os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
O Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO
DO
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
ART. 1.022
CPC/2015.
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
1. De acordo com a norma prevista no
do
são
art. 1.022
CPC/2015,
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
.
recurso
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Sérgio
REsp n. 1.574.004/SE,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem
8/3/2021,
11/3/2021,
destaque no original.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
II, DO
ART. 1.022,
VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
CPC/2015.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
[...]
Documento eletrônico VDA56111876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:00:40
Código de Controle do Documento: 094f45cc-873f-4237-a30e-2ece8e6d9a32

3. Inexistência dos vícios listados nos arts. 489 § 1°, V, e art. 1.022
do CPC. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo
e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios
a esse fim.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 1.777.777/MS,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem
9/11/2021,
10/12/2021,
destaque no original.)

É importante frisar que o contraponto aos argumentos das partes não
demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de
todos), bastando que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao que é
debatido nos autos.
Ressalto que os embargos de declaração não constituem instrumento
adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à
correção de eventual
ou ao prequestionamento de normas jurídicas
error in judicando
ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a
solução do litígio.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56111876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:00:40
Código de Controle do Documento: 094f45cc-873f-4237-a30e-2ece8e6d9a32

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.869.543 / RS
Número Registro: 2025/0067744-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50029463320234047103
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADAO GREGORIO GULARTE FERREIRA
ADVOGADOS : JOSÉ MARIA DA ROCHA - RS100483
JOSE MARIA DA ROCHA - RJ205256
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS - LICENÇAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ADAO GREGORIO GULARTE FERREIRA
ADVOGADOS
: JOSÉ MARIA DA ROCHA - RS100483
JOSE MARIA DA ROCHA - RJ205256
EMBARGADO : UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56866905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:11:03
Código de Controle do Documento: 80f0de50-2457-428a-89cd-9504e43d8358

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:11:03
Código de Controle do Documento: 80f0de50-2457-428a-89cd-9504e43d8358